Tribunal: TJPA
Processo: 0023111-22.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155 DO CPB. ART. 14, INCISO II, DO CPB. TENTATIVA DE FURTO. PRELIMINARES: NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO NOME DO APELANTE PARA MÁRCIO NATANAEL DE SOUZA MACHADO, APÓS EXAME DATILOSCÓPICO. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DESPACHO DESIGNANDO AUDIÊNCIA PRELIMINAR PARA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECEBIMENTO TÁCITO OU IMPLÍCITO DA DENÚNCIA. PRECEDENTES DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM DO STF. O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA DEVE SER ANTERIOR A PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, SENDO PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA A PROPOSTA DO SURSIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO UNÂNIME.1. Observa-se que o réu foi denunciado e condenado com o nome de NATANAEL PINHEIROS DE MORAES e que, após a sentença condenatória, quando de sua intimação do inteiro teor da sentença, após exame datiloscópico (Laudo nº 2019.01.000052-PAP, fls. 63/68), foi constatado que se trata na verdade de MÁRCIO NATANAEL DE SOUZA MACHADO. A alteração no nome do réu foi requerida pela representante do Ministério Público de 1º Grau (fls. 73), no entanto, até o presente momento, não foi analisada. Diante disso, defiro o requerido pela representante do Ministério Público de 1º Grau, para fazer constar dos autos o nome de MÁRCIO NATANAEL DE SOUZA MACHADO, nascido em 29/08/1972, filho de Osvaldo Siqueira Machado e de Maria Oscarina de Souza Machado, portador do RG nº 3207650 ? PC/PA, para os fins de direito. 2. In casu, observa-se que o representante do Ministério Público, ao oferecer a denúncia, propôs também a Suspensão Condicional do Processo, conforme consta às fls. 05/06 dos autos. O juízo, por sua vez, proferiu despacho, na data de 09/02/2015 (fls. 08), determinando a designação da audiência para a proposta do SURSIS para o dia 30/04/2015. Restando infrutífera a realização da mencionada audiência, diante da não intimação do acusado, ora apelante, apesar das tentativas de localização de seu endereço, o juízo prolatou decisão formal de recebimento da denúncia no dia 03/09/2015, conforme decisão interlocutória de fls. 17/17-v. Realmente não seria caso de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, caso fosse contado da data do recebimento formal da denúncia, pois entre a data de 03/09/2015 e a data da prolação da sentença condenatória (11/04/2018), não teria transcorrido prazo superior à 03 (três) anos. Todavia, em se tratando de proposta de suspensão condicional do processo, deve ser observado, com a máxima cautela, o momento correto para o recebimento da denúncia.3. Somente após o recebimento da denúncia é que poderá ser feita a audiência de proposta de suspensão condicional do processo, daí porque está implícito que para que ocorra a manifestação sobre a proposta de suspensão condicional, presume-se que tenha havido a recepção da peça vestibular. A apreciação da proposta de suspensão condicional do processo, no procedimento comum ordinário, deve ser realizada em audiência específica designada exclusivamente para tal finalidade, depois de recebida a denúncia e afastadas as hipóteses de absolvição sumária, e antes da audiência de instrução e julgamento.4. Da leitura dos dispositivos legais, emerge que a Lei de Juizados Especiais não se mostra clara quanto ao momento processual exato da manifestação do acusado sobre a proposta de suspensão condicional do processo ? se anterior ou posterior ao recebimento da denúncia. Por esse motivo, o tema foi levado ao Plenário do STF, pelo Ministro Gilmar Mendes, ao propor Questão de Ordem, no julgamento da Petição 3.898/DF, DJe de 18/12/2009, que, com toda propriedade, se pronunciou no sentido de que ?constitui direito do denunciado obter do órgão julgador, monocrático ou colegiado, a manifestação prévia sobre a necessária existência de justa causa para a ação penal, daí nascendo, caso o juízo de delibação resulte positivo, a oportunidade de optar o réu entre a suspensão ou o processamento. (...) A interpretação legal que melhor se coaduna com o princípio da presunção de inocência e a garantia da ampla defesa é a que permite ao denunciado decidir se aceita a proposta após o eventual decreto de recebimento da denúncia e do consequente reconhecimento, pelo Poder Judiciário, da aptidão da peça acusatória e da existência de justa causa para a ação penal (...)?. 5. Em que pese ter havido o recebimento expresso da denúncia (03/09/2015), deve-se considerar como decisão de recebimento de denúncia, de forma tácita ou implícita, o despacho de fls. 08, proferido em 09/02/2015, pois para designar a audiência preliminar para proposta de suspensão condicional do processo, pressupõe-se que a denúncia já tinha que ter sido recebida. Admite-se o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade do ato em questão, ressalvando que, a prática pelo magistrado de atos inerentes ao prosseguimento do feito compatíveis com o recebimento da denúncia afigura-se suficiente a ter por recebida a peça acusatória. 6. Com a condenação do réu à pena de 08 (oito) meses de reclusão para o crime de tentativa de furto, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, é de 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. Desta maneira, entre a data da publicação da sentença penal condenatória (11/04/2018), às fls. 45, e a data do recebimento da denúncia (09/02/2015), às fls. 08, já se passaram 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias, conforme cálculo extraído do site do CNJ anexado na capa do referido processo, tendo o lapso prescricional sido concluído no dia 08/02/2018.7. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (11/04/2018) e a data do recebimento da denúncia (09/02/2015), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, por ser matéria de ordem pública, para extinguir a punibilidade do réu no crime a ele irrogado na sentença, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 110, §1º e art. 109, inciso VI, todos do CPB.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0023111-22.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
NATANAEL PINHEIROS DE MORAES
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA LÍLIAM PATRÍCIA DUARTE DE SOUZA GOMES)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155 DO CPB. ART. 14, INCISO II, DO CPB. TENTATIVA DE FURTO. PRELIMINARES: NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO NOME DO APELANTE PARA MÁRCIO NATANAEL DE SOUZA MACHADO, APÓS EXAME DATILOSCÓPICO. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DESPACHO DESIGNANDO AUDIÊNCIA PRELIMINAR PARA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECEBIMENTO TÁCITO OU IMPLÍCITO DA DENÚNCIA. PRECEDENTES DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM DO STF. O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA DEVE SER ANTERIOR A PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, SENDO PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA A PROPOSTA DO
SURSIS
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Observa-se que o réu foi denunciado e condenado com o nome de NATANAEL PINHEIROS DE MORAES e que, após a sentença condenatória, quando de sua intimação do inteiro teor da sentença, após exame datiloscópico (Laudo nº 2019.01.000052-PAP, fls. 63/68), foi constatado que se trata na verdade de MÁRCIO NATANAEL DE SOUZA MACHADO. A alteração no nome do réu foi requerida pela representante do Ministério Público de 1º Grau (fls. 73), no entanto, até o presente momento, não foi analisada. Diante disso, defiro o requerido pela representante do Ministério Público de 1º Grau, para fazer constar dos autos o nome de MÁRCIO NATANAEL DE SOUZA MACHADO, nascido em 29/08/1972, filho de Osvaldo Siqueira Machado e de Maria Oscarina de Souza Machado, portador do RG nº 3207650 - PC/PA, para os fins de direito.
2.
In casu
, observa-se que o representante do Ministério Público, ao oferecer a denúncia, propôs também a Suspensão Condicional do Processo, conforme consta às fls. 05/06 dos autos. O juízo, por sua vez, proferiu despacho, na data de 09/02/2015 (fls. 08), determinando a designação da audiência para a proposta do
SURSIS
para o dia 30/04/2015. Restando infrutífera a realização da mencionada audiência, diante da não intimação do acusado, ora apelante, apesar das tentativas de localização de seu endereço, o juízo prolatou decisão formal de recebimento da denúncia no dia 03/09/2015, conforme decisão interlocutória de fls. 17/17-v. Realmente não seria caso de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, caso fosse contado da data do recebimento formal da denúncia, pois entre a data de 03/09/2015 e a data da prolação da sentença condenatória (11/04/2018), não teria transcorrido prazo superior à 03 (três) anos. Todavia, em se tratando de proposta de suspensão condicional do processo, deve ser observado, com a máxima cautela, o momento correto para o recebimento da denúncia.
3. Somente após o recebimento da denúncia é que poderá ser feita a audiência de proposta de suspensão condicional do processo, daí porque está implícito que para que ocorra a manifestação sobre a proposta de suspensão condicional, presume-se que tenha havido a recepção da peça vestibular. A apreciação da proposta de suspensão condicional do processo, no procedimento comum ordinário, deve ser realizada em audiência específica designada exclusivamente para tal finalidade, depois de recebida a denúncia e afastadas as hipóteses de absolvição sumária, e antes da audiência de instrução e julgamento.
4. Da leitura dos dispositivos legais, emerge que a Lei de Juizados Especiais não se mostra clara quanto ao momento processual exato da manifestação do acusado sobre a proposta de suspensão condicional do processo - se anterior ou posterior ao recebimento da denúncia. Por esse motivo, o tema foi levado ao Plenário do STF, pelo
Ministro Gilmar Mendes
, ao propor Questão de Ordem, no julgamento da Petição 3.898/DF, DJe de 18/12/2009, que, com toda propriedade, se pronunciou no sentido de que
¿constitui direito do denunciado obter do órgão julgador, monocrático ou colegiado, a manifestação prévia sobre a necessária existência de justa causa para a ação penal, daí nascendo, caso o juízo de delibação resulte positivo, a oportunidade de optar o réu entre a suspensão ou o processamento. (...) A interpretação legal que melhor se coaduna com o princípio da presunção de inocência e a garantia da ampla defesa é a que permite ao denunciado decidir se aceita a proposta após o eventual decreto de recebimento da denúncia e do consequente reconhecimento, pelo Poder Judiciário, da aptidão da peça acusatória e da existência de justa causa para a ação penal (...)¿.

5. Em que pese ter havido o recebimento expresso da denúncia (03/09/2015), deve-se considerar como decisão de recebimento de denúncia, de forma tácita ou implícita, o despacho de fls. 08, proferido em 09/02/2015, pois para designar a audiência preliminar para proposta de suspensão condicional do processo, pressupõe-se que a denúncia já tinha que ter sido recebida.
Admite-se o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade do ato em questão, ressalvando que, a prática pelo magistrado de atos inerentes ao prosseguimento do feito compatíveis com o recebimento da denúncia afigura-se suficiente a ter por recebida a peça acusatória.
6. Com a condenação do réu à pena de 08 (oito) meses de reclusão para o crime de tentativa de furto, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, é de 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. Desta maneira, entre a data da publicação da sentença penal condenatória (11/04/2018), às fls. 45, e a data do recebimento da denúncia (09/02/2015), às fls. 08, já se passaram 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias, conforme cálculo extraído do site do CNJ anexado na capa do referido processo, tendo o lapso prescricional sido concluído no dia 08/02/2018.
7. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (11/04/2018) e a data do recebimento da denúncia (09/02/2015), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, por ser matéria de ordem pública, para extinguir a punibilidade do réu no crime a ele irrogado na sentença, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 110, §1º e art. 109, inciso VI, todos do CPB.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e acolher a preliminar arguida, para que seja declarada extinta a punibilidade do apelante Márcio Natanael de Souza Machado (nome retificado), em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de janeiro e finalizada ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0023111-22.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
NATANAEL PINHEIROS DE MORAES
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA LÍLIAM PATRÍCIA DUARTE DE SOUZA GOMES)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Natanael Pinheiros de Moraes
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
11/04/2018
, às fls. 41/45 pela MMª. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Capital/PA,
Dra. Clarice Maria de Andrade Rocha
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
08 (oito) meses de reclusão
, bem como ao pagamento de
07 (sete) dias-multa
, fixado no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática da conduta delitiva capitulada no art. 155,
caput
c/c o art. 14, inciso II, do CPB (
tentativa de furto
).

Consta da
denúncia
(fls. 02/04) que, no dia
26/11/2014
, no período noturno, a vítima
Breno Carvalheiros Sarmento
havia estacionado seu automóvel, modelo L200, TRITON, de placa OCA-4774, em frente ao restaurante
Point do Açaí
, próximo à Estação das Docas. Ao retornar ao veículo, na companhia de sua namorada e seu irmão,
a vítima constatou a presença do denunciado Natanael Pinheiros de Moraes ao lado de seu veículo, tendo percebido que esse mexia em objetos próximos ao automóvel
.

Ato contínuo, a vítima dirigiu-se ao indivíduo, que foi abordado der surpresa, e o imobilizou. Na mesma oportunidade,
os presentes notaram que o denunciado Natanael havia cortado a ¿capota¿ do veículo e subtraído uma ¿roçadeira¿ e preparava-se para subtrair a segunda
, quando foi surpreendido pela vítima.

De imediato, o irmão da vítima,
Caio Carvalheiros Sarmento
acionou a Polícia pelo número 190. Contudo, transitava pelo local uma viatura da Polícia Civil, os quais pararam e prestaram auxílio à vítima, conduzindo-os, posteriormente, à Central de Flagrantes de São Brás, onde
o denunciado foi autuado em flagrante delito pelo crime de furto
, em sua modalidade simples.

Em depoimento prestado em sede policial,
o denunciado confessou a prática delitiva que lhe fora imputada
, afirmando estar
desempregado
e
ser morador de rua
. Na oportunidade, afirmou à autoridade policial que não possui condições de arcar com a fiança.

Em
razões recursais
(fls. 79/86), a defesa alega,
preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, vez que
o despacho de fls. 08 designando audiência preliminar para oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo (
SURSIS
) pressupõe o recebimento da denúncia
, o que se deu no dia
09/02/2015
, e
a sentença condenatória se deu em 11/04/2018
, logo
a prescrição ocorreu em 08/02/2018
, tendo transcorrido o prazo prescricional de
03 (três) anos
, conforme o art. 109, inciso V, do CPB. Assim, urge reconhecer que está prescrita a pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, com a extinção dos efeitos penais e extrapenais.

No mérito, requer a
absolvição
do apelante pelo
princípio da bagatela (atipicidade do fato)
ou pela
insuficiência de provas
, diante do
princípio da presunção de inocência
e do
princípio do

in dubio pro reo
, vez que especulações ou conjecturas sobre a participação do recorrente no delito imputado na denúncia não podem ser admitidas como suficientes para justificar um decreto condenatório.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(fls. 87/89), a Promotora de Justiça,
Dra. Líliam Patrícia Duarte de Souza Gomes
, pugna pela
manutenção da sentença vergastada, devendo ser negado provimento ao recurso de apelação
.

Para a acusação,
o despacho de fls. 08 trata meramente da designação de audiência para o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo e não da formalização em si do benefício suspensivo
, que nunca chegou a ocorrer porque o réu não foi encontrado para ser notificado. Frustrada a tentativa de
sursis
processual, o juízo
a quo

recebeu formalmente a denúncia no dia 03/09/2015
, determinando a citação do réu, logo,
não há que se falar em recebimento tácito da denúncia
, tendo sido
a sentença condenatória prolatada em momento aquém do prazo de 03 (três) anos determinado pela pena imposta em primeiro grau
(08 meses de reclusão), não estando prescrito entre o recebimento da denúncia e a sentença.

No mérito, a Promotora de 1º Grau, quanto ao
reconhecimento da insignificância
, sustenta que,
a conduta apurada na presente ação penal não constitui fato isolado na vida do apelante
, pois
reincidente específico
na prática de crime contra o patrimônio. No que concerne ao pleito de
absolvição por insuficiência de provas
, alega que
a palavra da vítima que flagrou o réu na execução delitiva foi seguramente corroborada pelo informante Caio Carvalheiros Sarmento e pelas testemunhas policiais Jarbas Pantoja Pereira e Sidney Hosana de Leão Mello
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ubiragilda Silva Pimentel
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
acolhimento da preliminar arguida
, para que seja
declarada extinta a pretensão punitiva estatal pela prescrição retroativa
. Não sendo este o entendimento,
no mérito
, manifesta-se pelo
improvimento
do apelo, mantendo-se inalterada a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos (fls. 94/99-v).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINARES:
1.

Da retificação do nome do réu nos autos.

Da leitura acurada dos autos, observa-se que
o réu foi denunciado e condenado com o nome de NATANAEL PINHEIROS DE MORAES
e que, após a sentença condenatória, quando de sua intimação do inteiro teor da sentença,
após exame datiloscópico
(
Laudo nº 2019.01.000052-PAP
, fls. 63/68), foi constatado que se trata na verdade de
MÁRCIO NATANAEL DE SOUZA MACHADO
. A alteração no nome do réu foi requerida pela representante do Ministério Público de 1º Grau (fls. 73), no entanto, até o presente momento, não foi analisada.

Diante disso,
defiro o requerido pela representante do Ministério Público de 1º Grau
, para
fazer constar dos autos o nome de MÁRCIO NATANAEL DE SOUZA MACHADO, nascido em 29/08/1972, filho de Osvaldo Siqueira Machado e de Maria Oscarina de Souza Machado, portador do RG nº 3207650 - PC/PA
, para os fins de direito.

2. Da extinção da punibilidade do apelante em face da prescrição retroativa.

A defesa do recorrente pleiteia,
preliminarmente
, pela
declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
, por entender que deve ser considerada a data do recebimento da denúncia a data do despacho que designou a audiência preliminar para proposta de suspensão condicional do processo, qual seja, a data de
09/02/2015
.

Assim, a defesa argumenta que, como
a pena definitiva do acusado foi fixada em 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no tempo do fato delituoso,
o prazo prescricional se daria em 03 (três) anos
, de modo que configuraria
prescrição retroativa
, haja vista que
entre o recebimento da denúncia (09/02/2015) e a data da prolação da sentença (11/04/2018), transcorreu período superior ao prazo prescricional
.

Da análise detida dos autos, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
.

Assim dispõe o
art. 89 da Lei nº 9.099/1995
, que trata da proposta de
Suspensão Condicional do Processo
(
SURSIS
):
Art. 89
. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei,
o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime
, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (
art. 77 do Código Penal
).
§1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo
, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições:
I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;
II - proibição de frequentar determinados lugares;
III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz;
IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.
§2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.
§3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.
§4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.
§5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade.
§6º Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo.
§7º Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos
.

In casu
, observa-se que
o representante do Ministério Público, ao oferecer a denúncia, propôs também a Suspensão Condicional do Processo
, conforme consta às fls. 05/06 dos autos. O juízo, por sua vez,
proferiu despacho, na data de
09/02/2015
(fls. 08), determinando a designação da audiência para a proposta do
SURSIS
para o dia 30/04/2015
.

Restando infrutífera a realização da mencionada audiência, diante da
não intimação do acusado
, ora apelante, apesar das tentativas de localização de seu endereço,
o juízo prolatou decisão formal de recebimento da denúncia no dia
03/09/2015
, conforme decisão interlocutória de fls. 17/17-v.

Realmente não seria caso de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, caso fosse contado da data do recebimento formal da denúncia, pois entre a data de
03/09/2015
e a data da prolação da sentença condenatória (
11/04/2018
), não teria transcorrido prazo superior à 03 (três) anos
. Todavia, em se tratando de
proposta de suspensão condicional do processo
, deve ser
observado, com a máxima cautela, o momento correto para o recebimento da denúncia
.

Como cediço,
a ação penal só nasce com o recebimento da denúncia
, momento em que o magistrado fará a análise do
preenchimento dos requisitos necessários previstos no art. 41 do CPP
, bem como dos
pressupostos ou condições processuais e da justa causa
para o exercício da ação penal, consoante dispõem os arts. 395 e 396 do CPP.

Sendo assim,
somente após o recebimento da denúncia é que poderá ser feita a audiência de proposta de suspensão condicional do processo
, daí porque está
implícito
que
para que ocorra a manifestação sobre a proposta de suspensão condicional, presume-se que tenha havido a recepção da peça vestibular
.

A apreciação da proposta de suspensão condicional do processo, no
procedimento comum ordinário
, deve ser realizada em audiência específica designada exclusivamente para tal finalidade,
depois de recebida a denúncia
e afastadas as hipóteses de absolvição sumária, e antes da audiência de instrução e julgamento.

Em decisão monocrática, o
Ministro Félix Fischer
, no
RHC nº 100.008 - SP
(2018/0159920-2), assim se manifestou:
¿O STJ entende que o recebimento da denúncia é requisito lógico para a formalização da suspensão condicional do processo, visto que naquela etapa o magistrado tem o dever de avaliar o enquadramento da peça acusatória dentro dos parâmetros normativos a permitir o seu posterior processamento. Assim, a partir do escrutínio da legalidade da acusação, poupa-se o acusado de eventual aquiescência ao referido benefício na hipótese de inépcia ou de ausência de justa causa para o processamento do feito¿
.

Neste sentido caminha a jurisprudência pátria:
AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
FORMALIZAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DEPENDÊNCIA DE PRÉVIA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, quanto à pretensão de reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, seja pela ocorrência da prescrição seja pelo decurso do prazo da suspensão condicional do processo sem revogação, constatou pela inadequação da via eleita e, quanto à tese de nulidade do sursis processual pela ausência de recebimento da denúncia, entendeu que "o referido ato judicial não possui forma a ser cumprida, nem exige fundamentação, e pode se dar de forma tácita". 2.
O STJ entende que o recebimento da denúncia é requisito lógico para a formalização da suspensão condicional do processo, visto que naquela etapa o magistrado tem o dever de avaliar o enquadramento da peça acusatória dentro dos parâmetros normativos a permitir o seu posterior processamento
. Assim, a partir do escrutínio da legalidade da acusação, poupa-se o acusado de eventual aquiescência ao referido benefício na hipótese de inépcia ou de ausência de justa causa para o processamento do feito. 3. Considerando que a denúncia descreve a prática de crime de desobediência ocorrido em 3/4/2011, cuja pena máxima é inferior a 1 ano e, portanto, tem prazo prescricional de 3 anos, segundo o art. 109, VI, do Código Penal, verifico o transcurso do referido interregno, visto que até o momento a denúncia não foi recebida. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 328563 SC 2015/0154516-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2017)
PENAL.
RECEBIMENTO IMPLÍCITO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE MERA PRELIBAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação. 2.
É assente na jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República
. Assim,
admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão
. 3.
A prática pelo magistrado de atos inerentes ao prosseguimento do feito compatíveis com o recebimento da denúncia afigura-se suficiente a ter por recebida a peça acusatória
. Por consequência, não se reputando nulo ou inexistente o recebimento da denúncia, não há razão para afastar sua característica de marco interruptivo do prazo prescricional. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1450363 MG 2014/0053465-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/06/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESACATO E RESISTÊNCIA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECEBIMENTO IMPLÍCITO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE
. 1. O Ministério Público busca a desconstituição da decisão que declarou extinta a punibilidade do réu com fundamento na ausência de marco interruptivo da prescrição em vista do recebimento tácito da denúncia. 2.
O recebimento tácito ou implícito da denúncia é admitido, sendo reconhecido como do marco interruptivo do prazo prescricional
.
Se a denúncia não tivesse sido recebida, expressa ou tacitamente, não haveria processo
e sentença. Prescrição não reconhecida. RECURSO PROVIDO. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70079600953, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Júlio Cesar Finger, Julgado em 11/04/2019). (TJ-RS - RSE: 70079600953 RS, Relator: Júlio Cesar Finger, Data de Julgamento: 11/04/2019, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/05/2019)

Da leitura dos dispositivos legais, emerge que a Lei de Juizados Especiais não se mostra clara quanto ao momento processual exato da manifestação do acusado sobre a proposta de suspensão condicional do processo - se anterior ou posterior ao recebimento da denúncia. Por esse motivo, o tema foi levado ao
Plenário do STF
, pelo
Ministro Gilmar Mendes
, ao propor
Questão de Ordem
, no julgamento da
Petição 3.898/DF
, DJe de
18/12/2009
, que, com toda propriedade, se pronunciou no sentido de que
¿constitui direito do denunciado obter do órgão julgador, monocrático ou colegiado, a manifestação prévia sobre a necessária existência de justa causa para a ação penal, daí nascendo, caso o juízo de delibação resulte positivo, a oportunidade de optar o réu entre a suspensão ou o processamento. (...) A interpretação legal que melhor se coaduna com o princípio da presunção de inocência e a garantia da ampla defesa é a que permite ao denunciado decidir se aceita a proposta após o eventual decreto de recebimento da denúncia e do consequente reconhecimento, pelo Poder Judiciário, da aptidão da peça acusatória e da existência de justa causa para a ação penal (...)¿.

Vale destacar também a monografia
¿Suspensão Condicional do Processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95): Benefício ou Constrangimento?¿
, publicada na
Revista Brasileira de Direito Constitucional
- RBDC n. 19 - jan./jun.2012, que cita as lições de
Caúla e Silva
(2007, p. 181):
¿(...) o juízo de admissibilidade da denúncia é pressuposto necessário para designação de audiência para a proposta de suspensão condicional do processo¿
(Disponível em:
http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-19/RBDC-19-401-Monografia
).

Dessa forma,
em que pese ter havido o recebimento expresso da denúncia (
03/09/2015
), deve-se considerar como decisão de recebimento de denúncia, de forma tácita ou implícita, o despacho de fls. 08, proferido em
09/02/2015
, pois para designar a audiência preliminar para proposta de suspensão condicional do processo, pressupõe-se que a denúncia já tinha que ter sido recebida.

Admite-se o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da
ausência de formalidade do ato em questão
, ressalvando que,
a prática pelo magistrado de atos inerentes ao prosseguimento do feito compatíveis com o recebimento da denúncia afigura-se suficiente a ter por recebida a peça acusatória
.

Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim, a
pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa, ou entre esta data e a da consumação do crime
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tais marcos terá ocorrido à
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 08 (oito) meses de reclusão para o crime de tentativa de furto
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, é de
03 (três) anos
, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (11/04/2018)
, às fls. 45,
e a data do recebimento da denúncia (09/02/2015)
, às fls. 08,
já se passaram 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ anexado na capa do referido processo,
tendo o lapso prescricional sido concluído no dia 08/02/2018.

Um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (tentativa de furto)
, cuja
declaração é reconhecível em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
. Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
acolho a preliminar suscitada, para declarar extinta a punibilidade do apelante
, em face da
prescrição da pretensão punitiva do Estado
, na
modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 110, §1º e art. 109, inciso VI, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora